Tribunal: STF
Processo: RE 99225
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Apelação. Prazo. Hipótese  em  que  se
verifica negativa de vigencia ao art. 184, "caput", e  paragrafo  2.,
do CPC, e dissidio com a Súmula 310. Recurso extraordinário conhecido
e provido, para cassar o acórdão  e  determinar que se  prossiga,  no
julgamento da apelação, afastada a intempestividade.